Tribunal: TJMT
Processo: 1027584-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027584-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), O. J. FONDELI LTDA - CNPJ: 35.698.772/0001-23 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO TEMA 33 DO STJ NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO OU DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do Tema 33 do STJ, que exige cumulativamente: (i) o questionamento integral ou parcial do débito; (ii) a existência de jurisprudência consolidada favorável ao pleito do devedor; e (iii) o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece provimento, pois a agravante não demonstrou ter realizado o depósito da parcela incontroversa ou prestado caução, descumprindo um dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 33 do STJ.

4. A suspensão da inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes é medida excepcional, condicionada ao atendimento integral dos requisitos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de tutela de urgência que determine a suspensão da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Tema 33 do STJ, incluindo o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 (Tema 33).

R E L A T Ó R I O

O J Fondeli LTDA ME
agrava contra decisão que, nos autos da ação de nº 1001596-55.2024.8.11.0009, que indeferiu a liminar requerida.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “propôs Ação Revisional fundamentada no
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB CAPITAL DE GIRO n. 427.014.747
, no valor nominal de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).” (Id. 242461673, pág. 2)

Sustenta que “está questionando o débito e possui cada uma das causas de pedir fundadas em PRECEDENTES das Cortes, STJ e STF ou em descumprimento do contrato. Além disso, as taxas de juros e encargos aplicadas no presente contrato estão em desacordo com as determinações tanto do Banco Central do Brasil (BCB) como com o entendimento jurisprudencial, demonstrando a possibilidade do direito ora invocado.
Evidente a necessidade de suspensão e revisão das
abusividades do contrato
guerreado, a começar pela cobrança abusiva de juros remuneratórios diversos e acima do pactuado, capitalização ilegal dos juros remuneratórios e moratórios, imposição de comissão flat e fixação de juros 1,5 vezes acima da taxa média de mercado
.”

Argumenta que atendeu a todos os requisitos previstos no terma 33 do STJ para abstenção da inclusão/manutenção do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende a existência da sua probabilidade de direito em razão da “cobrança abusiva de juros remuneratórios diversos e acima do pactuado, capitalização ilegal dos juros remuneratórios e moratórios, imposição de comissão flat e fixação de juros 1,5 vezes acima da taxa média de mercado.” (Id. 242461673 - Pág. 4)

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a retirada/abstenção de inclusão do nome da agravante e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito a reforma da decisão nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O Tema 33 do STJ estabeleceu parâmetros para abstenção da inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito em ações que digam respeito a contratos bancários.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

[...]

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. [...]”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Se extrai do julgado que os requisitos para abstenção da inclusão/manutenção do nome do devedor nos órgão de proteção ao créditos são cumulativos e em número de três, saber: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Ocorre que no caso concreto a parte recorrente não comprovou que houve o houver depósito da parcela incontroversa e nem que foi prestada caução, portanto, não foram atendidos todos os requisitos previstos no tema 33 do STJ, o que impede o deferimento do pleito do recorrente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025